Tribunal: TJDFT
Processo: 0719823-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719823-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEZOJANISERETH DIAS FONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Gezojanisereth Dias Fontes, contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos da Ação de Conhecimento com pedido de tutela de urgência, que indeferiu a tutela de urgência porque o NATJUS se manifestou favorável à demanda, mas não considerou o caso analisado como urgência/emergência médica. Busca a reforma da decisão, por entender que a demanda atende às diretrizes dos temas 1234 e 6 do Supremo Tribunal Federal. Explica que estão presentes os requisitos para acesso via judicial a medicamentos não incorporados ao SUS, quais sejam: a prévia requisição administrativa (negada); relação do pedido com a atuação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia ao SUS (CONITEC), não houve análise do medicamento para doença de Crohn; Impossibilidade de substituição por medicamento incorporado, restou comprovado que nenhuma medicação disponível faz efeito. Ressalta que o próprio NATJUS apontou que “Existem evidências científicas robustas de que o medicamento demandado (upadacitinibe) é uma opção eficaz para o tratamento da doença de Crohn moderada a grave.” O requisito da necessidade e imprescindibilidade clínica do tratamento foi comprovado mediante laudo médico trazido aos autos. Por fim o requisito socioeconômico foi comprovado, inclusive com o reconhecimento da situação de vulnerabilidade da autora, sendo-lhe concedida a gratuidade de justiça. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela ante a comprovação da probabilidade do direito por se tratar de procedimento previsto nas politicas públicas de saúde; e pela comprovação do perigo de dano, haja vista tratar-se de doença que traz consequências perversas para a saúde, vida e dignidade da agravante. Pugna pela reforma da decisão recorrida para que o Distrito Federal seja condenado a fornecer o medicamento Upadacitinibe, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 dias. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça É o breve relatório. DECIDO. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, explica que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do Código de Processo Civil determina a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a agravante possui diagnóstico de Doença de Crohn Colônica (ID 71981812 – pag. 39). No relatório médico consta que os sintomas prejudicam afazeres diários da paciente com cerca de 7 defecções liquidas pastosas por dia, com despertar noturno, dor abdominal, perda de peso e poliartrite que dificulta a locomoção. O referido relatório conclui que a melhor opção para a paciente é o upadacitinibe. Embora a nota técnica do Natjus conclua pela inexistência de emergência/urgência, resta claro que os sintomas pelos quais a agravante passa quase a incapacitam para as atividades diárias, por se tratar de doença inflamatória intestinal e incurável. Portanto, nesses casos a urgência é determinada pelo médico assistente, pessoa apta a avaliar os sintomas e consequências da doença, como no caso dos autos. A medicação requerida é registrada na Anvisa, não está incorporada ao SUS, possui eficácia comprovada e não possui substituto terapêutico incorporado ao SUS. Portanto devidamente comprovada a probabilidade do direito e o perigo da demora, por atender os requisitos do Tema 1234 e 6 do STF, a tutela de urgência deve ser concedida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para que o Distrito Federal forneça o medicamento pleiteado, nos termos da prescrição médica. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital